Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600694-38.2024.6.16.0061
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
-
ELEIÇÕES
2024. DIREITO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
OMISSÃO DE DESPESAS. RECURSOS
DE
ORIGEM
NÃO
IDENTIFICADA.
RECOLHIMENTO
ESPONTÂNEO.
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE
E RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS.
I. CASO EM EXAME
1 - Recurso contra decisão que desaprovou
as contas de candidata relativas às eleições
de 2024, fundamentada na omissão de
despesas na prestação de contas e na
identificação de recursos de origem não
identificada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44500390 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:29:22
https://pje1g-se.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918292219200000043442707
Número do documento: 25050918292219200000043442707
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2025 11:48:09
2 - Há duas questões em discussão: (i)
definir se a omissão de despesas configura
irregularidade
capaz
de
ensejar
a
desaprovação das contas; e (ii) estabelecer
se o recolhimento espontâneo do montante
correspondente
ao
Tesouro
Nacional
autoriza a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade para a
aprovação das contas com ressalvas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A prestação de contas eleitorais tem o
objetivo de conferir transparência aos
gastos
de
campanha,
permitindo
a
fiscalização do financiamento eleitoral e
prevenindo abusos de poder econômico,
conforme o art. 14, § 10, da CF/1988.
4 - A omissão de despesas na prestação de
contas constitui irregularidade nos termos
do
art.
53
da
Resolução
TSE
nº
23.607/2019,
sendo
passível
de
enquadramento como recurso de origem
não
identificada,
com
a
consequente
necessidade de recolhimento ao Tesouro
Nacional, nos termos do art. 32 do mesmo
diploma.
5 - O recolhimento espontâneo do montante
correspondente ao Tesouro Nacional, ainda
que não afaste a irregularidade, dispensa a
imposição
de
nova
determinação
de
devolução dos valores.
6 - O valor omitido, apesar de representar
percentual
significativo
das
despesas
declaradas (72,85%), é diminuto em termos
absolutos, permitindo a aplicação dos
princípios
da
proporcionalidade
e
razoabilidade para a aprovação das contas
com ressalvas, conforme precedentes do
Tribunal Superior Eleitoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7 - Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:

Num. 44500390 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:29:22
https://pje1g-se.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=250509182922

Inteiro teor:
12/05/2025
Número: 0600694-38.2024.6.16.0061

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 02/12/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600694-
38.2024.6.16.0061, que julgou desaprovadas as contas apresentadas pelo prestador de contas de
Priscila Biancato Lopes Rodrigues, relativas as Eleições Municipais de 2024, com fulcro no art. 30,
III, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, em razão da omissão de
receitas e despesas. (Prestação de Contas Eleitorais de Priscila Biancato Lopes Rodrigues, para o
cargo de vereador, pelo Partido Democrático Trabalhista - PDT, nas eleições municipais de 2024,
no município de Arapongas/PR., julgadas desaprovadas, tendo em vista que a análise técnica da
prestação de contas, verificou-se o cumprimento das exigências legais esculpidas na Resolução
TSE nº 23.607/2019, exceto quanto a omissão de receitas e gastos eleitorais (art. 53, I, g , c/c art. 65
IV da Resolução TSE n.º 23.607/2019). Foram identificadas irregularidades, descrita no item 6.6, ou
seja, omissão de receitas e gastos eleitorais de que trata o inciso IV do art. 65 da Resolução e
conforme art. 14 da citada Resolução o uso de recursos financeiros para o pagamento de gastos
eleitorais que não provenham das contas específicas de que tratam os art. 8º e 9º implicará a
desaprovação da prestação de contas do partido político ou da candidata). SULENTE RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PRISCILA BIANCATO LOPES RODRIGUES (RECORRENTE)
RAMON GABRIEL LETRINTA (ADVOGADO)
MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
EDER LUIS DAVID (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 PRISCILA BIANCATO LOPES RODRIGUES
VEREADOR (RECORRENTE)
RAMON GABRIEL LETRINTA (ADVOGADO)
MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
EDER LUIS DAVID (ADVOGADO)
JUÍZO DA 061ª ZONA ELEITORAL DE ARAPONGAS PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

44500390
09/05/2025
18:29
Acórdão
Acórdão

Num. 44500390 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:29:22
https://pje1g-se.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918292219200000043442707
Número do documento: 25050918292219200000043442707
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2025 11:48:09
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.962

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600694-
38.2024.6.16.0061 – Arapongas – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: ELEICAO 2024 PRISCILA BIANCATO LOPES RODRIGUES VEREADOR
ADVOGADO: RAMON GABRIEL LETRINTA - OAB/PR117514
ADVOGADO: MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO - OAB/PR49649
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: EDER LUIS DAVID - OAB/PR22277
RECORRENTE: PRISCILA BIANCATO LOPES RODRIGUES
ADVOGADO: RAMON GABRIEL LETRINTA - OAB/PR117514
ADVOGADO: MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO - OAB/PR49649
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: EDER LUIS DAVID - OAB/PR22277
RECORRIDO: JUÍZO DA 061ª ZONA ELEITORAL DE ARAPONGAS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA
-
ELEIÇÕES
2024. DIREITO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
OMISSÃO DE DESPESAS. RECURSOS
DE
ORIGEM
NÃO
IDENTIFICADA.
RECOLHIMENTO
ESPONTÂNEO.
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE
E RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS.
I. CASO EM EXAME
1 - Recurso contra decisão que desaprovou
as contas de candidata relativas às eleições
de 2024, fundamentada na omissão de
despesas na prestação de contas e na
identificação de recursos de origem não
identificada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44500390 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:29:22
https://pje1g-se.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918292219200000043442707
Número do documento: 25050918292219200000043442707
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2025 11:48:09
2 - Há duas questões em discussão: (i)
definir se a omissão de despesas configura
irregularidade
capaz
de
ensejar
a
desaprovação das contas; e (ii) estabelecer
se o recolhimento espontâneo do montante
correspondente
ao
Tesouro
Nacional
autoriza a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade para a
aprovação das contas com ressalvas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A prestação de contas eleitorais tem o
objetivo de conferir transparência aos
gastos
de
campanha,
permitindo
a
fiscalização do financiamento eleitoral e
prevenindo abusos de poder econômico,
conforme o art. 14, § 10, da CF/1988.
4 - A omissão de despesas na prestação de
contas constitui irregularidade nos termos
do
art.
53
da
Resolução
TSE
nº
23.607/2019,
sendo
passível
de
enquadramento como recurso de origem
não
identificada,
com
a
consequente
necessidade de recolhimento ao Tesouro
Nacional, nos termos do art. 32 do mesmo
diploma.
5 - O recolhimento espontâneo do montante
correspondente ao Tesouro Nacional, ainda
que não afaste a irregularidade, dispensa a
imposição
de
nova
determinação
de
devolução dos valores.
6 - O valor omitido, apesar de representar
percentual
significativo
das
despesas
declaradas (72,85%), é diminuto em termos
absolutos, permitindo a aplicação dos
princípios
da
proporcionalidade
e
razoabilidade para a aprovação das contas
com ressalvas, conforme precedentes do
Tribunal Superior Eleitoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7 - Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:

Num. 44500390 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:29:22
https://pje1g-se.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918292219200000043442707
Número do documento: 25050918292219200000043442707
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2025 11:48:09
1 - A omissão de despesas na prestação de
contas configura irregularidade que pode
ensejar
a
classificação
dos
valores
correspondentes como recursos de origem
não identificada, exigindo o recolhimento ao
Tesouro Nacional.
2 - O recolhimento espontâneo do montante
correspondente
ao
Tesouro
Nacional,
embora não afaste a irregularidade, torna
desnecessária
nova
determinação
de
devolução dos valores.
3
-
A
aplicação
dos
princípios
da
proporcionalidade e razoabilidade autoriza a
aprovação
das
contas
com
ressalvas
quando o valor absoluto da irregularidade
for considerado diminuto, ainda que represente percentual elevado das
despesas declaradas.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art.
14,
§
10;
Resolução
TSE
nº
23.607/2019, arts. 32, 53, 59, 60 e 92, § 6º.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgRg
no REspEl nº 060074538/AL, rel. Min.
Sergio Silveira Banhos, DJE 25.02.2022;
TSE, AgR-REspEL nº 0606989-14, rel. Min.
Edson Fachin, DJE 13.08.2020.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 07/05/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de prestação de contas eleitorais finais de Priscila Biancato Lopes
Rodrigues, candidata ao cargo de vereadora nas Eleições Municipais de 2024.
O juízo da 061ª Zona Eleitoral de Arapongas/PR julgou desaprovadas as contas da candidata,

Num. 44500390 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:29:22
https://pje1g-se.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918292219200000043442707
Número do documento: 25050918292219200000043442707
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2025 11:48:09
com fundamento no art. 30, III, da Lei nº 9.504/97, c/c o art. 74, III, da Resolução TSE nº
23.607/2019, em razão da omissão de receitas e despesas.
A requerente interpôs recurso aduzindo, em síntese, que efetuou a devolução do valor de R$
510,50 ao Tesouro Nacional, o que sanaria qualquer irregularidade. Argumenta, ainda, que a
decisão judicial desconsiderou os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez
que a irregularidade apontada representa um valor diminuto no contexto global da prestação de
contas.
Alega que as contas foram prestadas de forma transparente e de boa-fé, sendo que eventuais
falhas são de natureza meramente formal, não havendo comprovação de má-fé ou tentativa de
ocultação de valores. Requer a reforma da sentença para que suas contas sejam aprovadas,
ainda que com ressalvas, reconhecendo-se a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação foi publicada no mural eletrônico do dia 28/11/2024
(id. 44243049) e as razões foram protocoladas em 30/11/2024 (id. 44243052).
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso e passo, de
plano, à sua análise.
Mérito
A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao conferir publicidade
aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e combata o abuso de poder
econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de impugnação do mandato eletivo
(parágrafo 10 do artigo 14 da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e privados
utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores – principais destinatários dessas
informações – possam saber exatamente quais são os principais patrocinadores de uma dada
candidatura para, a partir daí, poder inferir quais interesses representa, bem como se são lícitos
ou não e se estão alinhados com seus anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da criação do Fundo
Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo Partidário ou FP – pelos artigos
38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente ampliado em anos recentes e que passou a
beirar o bilhão de reais, elevou a um novo patamar de exigência o controle do gasto partidário,
inclusive quanto a eventuais repasses para os seus candidatos.

Num. 44500390 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:29:22
https://pje1g-se.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918292219200000043442707
Número do documento: 25050918292219200000043442707
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2025 11:48:09
Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - Fundo Eleitoral
ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C na Lei nº 9.504/97, composto por
dotações orçamentárias da União e que alcança cifras bilionárias, aumentou consideravelmente a
responsabilidade de candidatos e partidos quanto à comprovação do bom uso dessa receita
pública.
As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos acerca da sua
movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de
responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível,
justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.
Para as eleições 2024, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a resolução TSE nº 23.607/2019,
que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência dominante naquela Corte quanto
à prestação de contas eleitorais.
No caso sub judice, tem-se que o candidato teve suas contas relativas às eleições 2024
reprovadas pelo juízo a quo face à identificação de inconsistências, as quais se passa a avaliar
de forma individualizada.
a) Omissão de despesas:
Segundo constou no parecer de diligências, foram identificadas omissões de gastos eleitorais na
prestação de contas, incluindo despesas com Supermercado do Aviamento Ltda (R$ 10,50, NF
5595) e Bell Forte Comércio do Vestuário e Embalagens Ltda (R$ 500,00, NF 2542), conforme
notas fiscais eletrônicas.
Conforme estabelece o art. 53 da Resolução nº 23.607/19, a prestação de contas deverá ser
composta pelas informações de todas as receitas e despesas de forma especificada, bem como
ser comprovado por meio de documentos idôneos nos termos do art. 60 do mesmo diploma.
No caso dos autos, a requerente omitiu as duas despesas cujas informações somente foram
obtidas mediante circularização com os dados da receita. Consultando referidas notas fiscais,
observa-se que continuam ativas nas bases da Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná.
Nesse cenário, face ao disposto nos art. 59 e 60, caput, e art. 92, § 6º, todos da resolução TSE
nº 23.607/19 que estabelecem a forma de cancelamento das notas fiscais, conclui-se pela
configuração de irregularidade, conforme entendido pelo juízo de primeiro grau.
Em face do exposto e para os fins da presente prestação de contas, considera-se haver nos
autos prova da existência da transação comercial e do pagamento correspondente (nota fiscal
ativa e válida), mas não da origem dos recursos utilizados para sua quitação que, certamente,
não foram provenientes das contas oficiais de campanha, ficando em decorrência enquadrados
no conceito de receitas de origem não identificada, sendo de rigor a determinação de
recolhimento de montante equivalente ao Tesouro Nacional, devidamente corrigido, na forma do
artigo 32 da resolução TSE nº 23.607/2019:
Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos políticos
e candidatas ou candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia
de Recolhimento da União (GRU).

Num. 44500390 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:29:22
https://pje1g-se.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918292219200000043442707
Número do documento: 25050918292219200000043442707
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2025 11:48:09
§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:
(...)
VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de que tratam os arts.
8º e 9º desta Resolução;
(...)
§ 2º O comprovante de devolução ou de recolhimento, conforme o caso, poderá ser apresentado
em qualquer fase da prestação de contas ou até 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado da
decisão que julgar as contas de campanha, sob pena de encaminhamento dos autos à
representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.
§ 3º Incidirão atualização monetária e juros moratórios, calculados com base na taxa
aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a serem recolhidos ao Tesouro
Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador até a do efetivo recolhimento, salvo se
tiver sido determinado de forma diversa na decisão judicial.
(...)
§ 7º A devolução ou a determinação de devolução de recursos recebidos de origem
não identificada não impede, se for o caso, a desaprovação das contas, quando constatado que
a candidata ou o candidato se beneficiou, ainda que temporariamente, dos recursos
ilícitos recebidos, assim como a apuração do fato na forma do art. 30-A da Lei nº 9.504/1997 , do
art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990 e do art. 14, § 10, da Constituição da República.
Sintetizando o contido neste tópico, considera-se que a nota fiscal identificada em procedimento
de fiscalização, mas que não foi declarada pelo prestador, refere-se a serviço prestado em prol da
campanha, tendo sido quitada com recursos que não transitaram pela conta bancária oficial e
que, por esse motivo, montante equivalente - R$ 510,50 - deve ser recolhido ao Tesouro
Nacional.
Ocorre que, conforme se constata dos autos, a recorrente efetuou o recolhimento espontâneo do
montante ao Tesouro Nacional, o que, embora não seja suficiente para afastar a irregularidade,
torna desnecessária a determinação de devolução dos recursos.
Além disso, não obstante o valor omitido corresponda a 72,85% das despesas, trata-se de valor
diminuto em termos absolutos, o que autoriza a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade para o fim de aprovar as contas com ressalvas.
No sentido:
(...)
6. Este Tribunal Superior adota "como balizas, para as prestações de contas de candidatos, o
valor máximo de R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez centavos) como espécie
de 'tarifação do princípio da insignificância' como valor máximo absoluto entendido como
diminuto e, ainda que superado o valor de 1.000 UFIRs, é possível a aplicação dos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade para aquilatar se o valor total das irregularidades não
supera 10% do total da arrecadação ou da despesa, permitindo–se, então, a aprovação das
contas com ressalvas" (AgR–REspEL 0606989–14, rel. Min. Edson Fachin, DJE de 13.8.2020).
(...) [TSE, AgRg no REspEl nº060074538/AL, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE
25/02/2022, não destacado no original]

Num. 44500390 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:29:22
https://pje1g-se.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918292219200000043442707
Número do documento: 25050918292219200000043442707
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2025 11:48:09

CONCLUSÃO
Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para APROVAR
COM RESSALVAS as contas de PRISCILA BIANCATO LOPES RODRIGUES relativas ao pleito
de 2024.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600694-
38.2024.6.16.0061 - Arapongas - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE -
RECORRENTES: ELEICAO 2024 PRISCILA BIANCATO LOPES RODRIGUES VEREADOR,
PRISCILA BIANCATO LOPES RODRIGUES - Advogados dos RECORRENTES: RAMON GABRIEL
LETRINTA - PR117514, MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO - PR49649, LEANDRO
SOUZA ROSA - PR30474-A, EDER LUIS DAVID - PR22277 - RECORRIDO: JUÍZO DA 061ª ZONA
ELEITORAL DE ARAPONGAS PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Guilherme Frederico Hernandes Denz, Jose
Rodrigo Sade e Tatiane de Cássia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 07.05.2025